Tribunal: TJDFT
Processo: 0724335-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE 15% DOS RENDIMENTOS DOS EXECUTADOS. INADMISSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ADVOGADO. ILEGITIMIDADE. CARÁTER ACESSÓRIO AO CRÉDITO PRINCIPAL.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de penhora de 15% das remunerações mensais dos executados para fins de quitação de honorários advocatícios.

2. Não tem o advogado legitimidade para pleitear honorários contratuais fixados em acórdão por integrarem o título executivo como perdas e danos devidos às autoras. Somente as credoras teriam legitimidade para persegui-los.

3. Ainda que se tratasse de pagamento de verba honorária sucumbencial, esta não pode ser preferencial ao crédito das próprias exequentes, uma vez que referida verba é acessória ao feito executivo, sob pena de subverter a ordem dos pagamentos, em prejuízo do cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Precedentes.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.